Tribunal: TJES
Processo: 5006066-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006066-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIOMAR AQUINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: J. C. C. D. O.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 25% dos rendimentos mensais do agravante, após os descontos obrigatórios de lei (IR e INSS), com incidência sobre férias, abono de férias, 13º salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, excluindo-se FGTS e verbas indenizatórias. Em caso de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício, a decisão fixou os alimentos em 35% do salário mínimo vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o percentual de 25% dos rendimentos mensais, fixado a título de alimentos provisórios, deve ser reduzido, considerando as possibilidades financeiras do agravante e a sua obrigação de sustentar outro filho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.694 do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.

As necessidades do alimentando, menor de idade, são presumidas, contudo, deve-se atentar para a possibilidade financeira do alimentante, de modo a evitar que o encargo alimentar se torne excessivo.

O agravante comprovou ser responsável por outro filho, circunstância que impacta sua capacidade financeira, devendo ser considerada na fixação dos alimentos.

O percentual de 25% dos rendimentos mensais fixado pela decisão recorrida é elevado frente às condições econômicas do agravante, sendo razoável a redução para 20% dos rendimentos, após os descontos obrigatórios, e, em caso de desemprego, para 25% do salário mínimo vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Alimentos provisórios reduzidos para 20% dos rendimentos do agravante, após os descontos legais, com incidência sobre férias, abono de férias, 13º salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, excluindo-se FGTS e verbas indenizatórias. Em caso de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício, fixação em 25% do salário mínimo vigente.

Tese de julgamento
:

O percentual de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade/possibilidade, considerando as condições financeiras do alimentante e a existência de outros dependentes sob sua responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.695; Lei nº 5.478/68, arts. 2º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006066-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: E.A.D.O.

AGRAVADO
: J.C.C.D.O.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 7132308) por meio da qual a MM Juíza fixou alimentos provisórios em favor do Agravado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos mensais, após os descontos obrigatórios de Lei (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono sobre férias, 13° salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, não incidir sobre FGTS e verbas indenizatórias. Em caso de desemprego, exercício de atividade autônoma ou trabalho sem vínculo empregatício, fixou alimentos no valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

O Agravado ajuizou Ação de Alimentos c/c Guarda e Direito de Convivência, em desfavor do Agravante, requerendo a fixação de alimentos provisórios.

A MM Juíza fixou os alimentos provisórios destacando que:

Com fulcro nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil e dos arts. 2° e 4° da Lei n° 5.478/68 – Lei de Alimentos, diante da prova pré-constituída da obrigação alimentar (certidão de nascimento na p. 3 do ID 21435863) e verificando a realidade fática dos sujeitos da relação de direito material – dependência econômica e as possibilidades econômicas do Requerido demonstradas até o presente momento -, com amparo no princípio do melhor interesse da criança, FIXO ALIMENTOS PROVISÓRIOS em favor de J.C..D.O., a serem custeados por seu genitor, ora Requerido, no equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos mensais, após os descontos obrigatórios de Lei (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono sobre férias, 13° salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, não incidir sobre FGTS e verbas indenizatórias.

Em caso de desemprego, exercer atividade autônoma ou trabalho sem vínculo empregatício, FIXO alimentos no valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente, a serem depositados até o 5° dia útil de cada mês na conta de titularidade da genitora do menor, Raiane da Silva Costa CPF nº 134.178.537-88, agência: 1564, conta: 00077866-6, operação 013, junto ao Banco Caixa Econômica Federal.

Seguiu-se o presente recurso.

O art. 1.694 do Código Civil prevê a obrigação alimentar fundada no vínculo de parentesco, estabelecendo que:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Em razão do disposto no § 1º do mencionado dispositivo legal, o valor dos alimentos não pode importar em desamparo do alimentando, nem em sacrifício insuportável de quem tem o dever de prestá-los,
in verbis
:

§ 1º - Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Os elementos de prova apresentados pelas partes são fundamentais para nortear a função jurisdicional, a fim de que se possa adequar os interesses controvertidos na demanda.

Assim, embora devam ser consideradas as inúmeras necessidades do menor, que são presumidas, não se pode ignorar que o valor fixado não pode importar em sacrifício exagerado para o alimentante.

In casu
, o Agravante comprovou que tem outro filho, circunstância que deve ser considerada para a fixação da verba alimentar.

Da análise das razões recursais e dos documentos juntados na ação originária, o percentual fixado na decisão recorrida parece se encontrar acima das possibilidades do Agravante.

Desse modo, observando-se o binômio necessidade/possibilidade, mostra-se razoável que a verba alimentar seja reduzida para o percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do Agravante, após os descontos legais, na forma descrita na decisão recorrida e, na hipótese de inexistência de vínculo empregatício, no percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

Assim, a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir a redução do valor fixado a título de alimentos provisórios, ao menos até que a situação seja melhor esclarecida na ação originária.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso, para reduzir o
encargo alimentar para o percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do Agravante, após os descontos legais, na forma descrita na decisão recorrida e, na hipótese de inexistência de vínculo empregatício, no percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.